Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. PATRIMÔNIO. ESPÓLIO. DANOS MATERIAIS. MONTE MOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
2. Nos termos do disposto no parágrafo segundo do artigo 76 do Código de Processo Civil, facultada a regularização da representação processual e não sanado o vício processual, não se conhecerá do recurso apresentado pelo recorrente ou, se a providência couber ao recorrido, serão desentranhadas as Contrarrazões.
3. Para que ocorra a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada. 3.1 Na espécie, o apelante não apresentou elementos aptos a comprovar modificação na situação econômica da parte autora, modo pelo qual a benesse deve ser mantida.
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 4.1. Com efeito, evidenciado que o exame acerca da legitimidade ativa exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada.
5. É certo que os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. 5.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 5.2. Assim sendo, despicienda a produção de outras provas, além daquelas constantes nos autos, exige-se o julgamento antecipado do mérito, conforme determina o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
6. Há coisa julgada quando se repete ação com decisão final transitada em julgado. 6.1. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorre no caso vertente.
7. Julgada improcedente Ação de Conhecimento, proposta com a finalidade de anular negócio jurídico de compra e venda de imóvel pertencente ao espólio, ao fundamento de boa-fé do terceiro adquirente, o decurso do prazo prescricional para a pretensão de indenização por danos materiais, contar-se-á do seu trânsito em julgado, consoante Teoria da Actio Nata.
8. Comprovada a alienação indevida de imóvel pertencente ao espólio por herdeiro, deve a quantia recebida ser devolvida ao monte mor para partilha.
9. Não restando demonstrado nos autos o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), o qual se afigura legítimo e cabível diante da insatisfação com o provimento jurisdicional de Primeira Instância, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo.
10. Recurso do primeiro autor não conhecido. Recurso do segundo autor conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e não provido.